Tribunal: TJDFT
Processo: 0715827-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.

1. Considerando as peculiaridades do caso, em que a parte recorrente comprovou que exerce a profissão de doméstica, e colacionou aos autos cópia de sua carteira de trabalho constando contrato de trabalho doméstico rescindido em novembro de 2023, cuja remuneração mensal perfazia a quantia de R$ 1.500,00, bem como extratos de conta bancária com saldo final não expressivo, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo por não haver prova em sentido contrário quanto à hipossuficiência alegada.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.